Tribunal: TJMT
Processo: 1009594-77.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009594-77.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdimento de Bens, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[BRUNNA PORTELA ALVES - CPF: 005.621.501-02 (ADVOGADO), ANCELMO PERON - CPF: 077.762.331-53 (AGRAVANTE), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – APREENSÃO DE MAQUINÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELA LIBERAÇÃO DE BEM, SUPOSTAMANTE, DE TERCEIRO – PROPRIEDADE DO MAQUINÁRIO NÃO EVIDENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação da tutela, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC, com a apresentação de prova inequívoca do direito pleiteado, aliada à demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

Se inexistem provas, nos autos, capazes de evidenciar a verossimilhança das alegações autorais, bem como o risco de dano que circunda o caso concreto, escorreito se mostra o
decisum
que indefere a tutela de urgência vindicada, o que torna a sua manutenção medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ancelmo Peron, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 67472.2018.811.0031, código n. 43729, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido liminar, pela restituição da retroescavadeira hidráulica de motor: Katsu S6D102, cor amarela, cuja apreensão fora formalizada mediante o TAD n. 120114, decorrente do Processo Administrativo n. 587203/2016.

O Recorrente pugna pela reforma da decisão hostilizada, para que lhe seja restituído o maquinário acima descrito, ainda que a título provisório, na condição de depositário fiel, ao fundamento de que é legítimo proprietário do bem, o qual foi apreendido por ocasião da lavratura do auto de infração n. 136941, em desfavor de terceiro, o Sr. Ademir Duarte de Almeida, que o havia locado para a construção de tanques de psicultura.

Aduz ter firmado um contrato de prestação de serviço com o autuado, lastreado em documentação e na norma ambiental de regência, que sinalizavam a regularidade da atividade empreendida.

Assevera que a penalidade lançada tem caráter personalíssimo, não devendo seus efeitos ultrapassar a pessoa do infrator.

Sustenta, outrossim, que a manutenção da decisão administrativa pelo perdimento do bem lhe trará abalo irreparável à saúde financeira, dificultando-lhe a sobrevivência.

Por essas razões, defende presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, vindicada na ação de base.

A parte Agravada apresentou sua contraminuta ao Recurso (Id. 11505029), requerendo a manutenção da decisão invectivada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Agravo (Id. 18998954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020